Tribunal: TJPA
Processo: 0909216-60.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0909216-60.2023.8.14.0301

APELANTE: ROBERTA PAOLA ARAUJO DA COSTA BERNARDO

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, SEMEC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA AFERIÇÃO DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão que anulou sentença proferida com base na improcedência liminar do pedido, em ação ordinária ajuizada por candidata aprovada em concurso público fora das vagas ofertadas no edital. A autora alegou preterição em razão da contratação de servidores temporários e da existência de cargos efetivos vagos, requerendo o prosseguimento da demanda para produção de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que anulou a sentença de improcedência liminar, reconhecendo a necessidade de instrução probatória diante da alegação de preterição arbitrária de candidata aprovada em cadastro de reserva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A improcedência liminar do pedido, nos termos do art. 332 do CPC/2015, exige cumulativamente que (i) a causa prescinda de fase instrutória e (ii) que o pedido contrarie entendimento consolidado dos tribunais superiores, especialmente em sede de recursos repetitivos ou repercussão geral.

4.

No caso concreto, a sentença foi proferida com base no art. 332, II, do CPC/15, sob o fundamento de que o pedido contrariaria a tese firmada pelo STF no Tema 784 da repercussão geral (RE 837.311), segundo a qual não há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, salvo em hipóteses excepcionais de preterição arbitrária e imotivada.

5.

A alegação da autora de que houve preterição em virtude da contratação de temporários e existência de vagas efetivas não foi adequadamente analisada pelo juízo a quo, sendo afastada de forma genérica e sem oportunizar a produção de prova necessária para aferição dos fatos.

6.

A aplicação da tese do STF no Tema 784 não impede, por si só, o prosseguimento de ações que visem à demonstração de preterição arbitrária e imotivada, hipótese expressamente ressalvada pelo próprio precedente vinculante.

7.

A análise da preterição demanda informações detidas pela Administração.

8.

A necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de julgamento liminar, razão que justifica a anulação da sentença para que o feito tenha regular processamento e instrução.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 332, II, 373, §1º, e 489, §1º, V.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015, DJe 18.04.2016 (Tema 784 da repercussão geral); TJPA, ApCiv 2018.01855323-47, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 02.04.2018; TJBA, ApCiv 0519227-08.2017.8.05.0001, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 07.11.2017; TJCE, ApCiv 0147796-96.2013.8.06.0001, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 13.12.2017; TJSP, ApCiv 1018544-54.2016.8.26.0003, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. 14.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 25ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 28 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (processo nº
0909216-60.2023.8.14.0301-PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra ROBERTA PAOLA ARAUJO DA COSTA BERNARDO, diante da decisão monocrática proferida sob a minha relatoria com a seguinte conclusão:

A sentença teve a seguinte conclusão:

(...). Diante do exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA ANULAR A SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para regular processamento.

Em razões recursais, o Município alega que a administração pública não possui obrigação de nomear candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital, sustentando que a eventual preterição deve ser comprovada pelo interessado e não pelo ente público.

Argumenta que as contratações temporárias realizadas são legais e constitucionalmente previstas no art. 37, IX da CF/88, não configurando automaticamente preterição de concursados, especialmente considerando que a ilegalidade somente ocorreria quando não observados os requisitos específicos da legislação de regência. Invoca, ainda, precedentes do STJ e do STF, particularmente o Tema 784, para sustentar que o surgimento de novas vagas não gera direito subjetivo à nomeação, tratando-se de mera expectativa de direito sujeita à discricionariedade administrativa.

Menciona a existência de limitações orçamentárias que impedem as nomeações pleiteadas, alegando que o município se encontra no regime prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal e que não há dotação orçamentária suficiente para suportar novos provimentos, conforme exigido pelo art. 169 da Constituição Federal.

Argumenta que os precedentes vinculantes dos Tribunais Superiores resolveriam a controvérsia sem necessidade de instrução processual. Requer, por fim, o provimento do agravo interno para manter a improcedência liminar da ação, evitando o retorno dos autos ao juízo de origem e a consequente fase instrutória.

Em contrarrazões, a agravada pede o não provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso com base no CPC/2015, passando a apreciar seu mérito.

A questão em análise consiste em verificar se deve ser mantida a decisão que anulou a sentença.

A lei processual impõe duas condições para a improcedência liminar do mérito, primeiro que a causa dispense a fase instrutória e segundo que se enquadre em umas das hipóteses descritas nos incisos I, II, III e IV do art.332.

No caso dos autos a improcedência liminar baseou-se no inciso II do mencionado dispositivo, que admite a técnica de julgamento quando o pedido contrariar acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivos
.

A
matéria envolvendo os candidatos aprovados em cadastro de reserva foi submetida à repercussão geral no
RE 837311 (Tema 784)

No referido julgado
o Supremo Tribunal Federal, assentou que surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Senão vejamos:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...). 7.
A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que

o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

A causa de pedir da ação ordinária ajuizada pela agravada reside na alegada existência de preterição, hipótese que não contraria a tese jurídica firmada pelo STF, quando demonstrado que durante o prazo de validade do certame existiam cargos de provimento efetivo vagos para o qual a agravante prestou o concurso e que há temporários ou terceirizados ocupado indevidamente essas vagas.

Contudo, ao afastar genérica e sumariamente a alegação de preterição, o Juízo a quo além de não enfrentar os argumentos que subsidiaram o argumento, terminou por impedir que a agravada demonstrasse a ocorrência dessas situações, suprimindo indevidamente a fase instrutória.

Portanto, embora a matéria tenha sido submetida à repercussão geral no Tema 784 do STF, a tese firmada não afasta automaticamente todas as demandas de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Pelo contrário, o próprio precedente reconhece exceções quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

O Ente Municipal é quem detém as
informações necessárias a análise da preterição arguida (relação de servidores e quadro de vagas efetivamente disponíveis e, relação de servidores temporários), o que possibilita, inclusive, a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do §1º, do artigo 373, do CPC/15.

Deste modo, não constatada a contrariedade do pedido com o precedente vinculante, diante da necessidade de
dilação probatória, permitida na via eleita pela agravada,
evidente a ausência de fundamento legítimo para justificar o julgamento com base na improcedência liminar.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça decidiu no mesmo sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR O ALEGADO. CABIMENTO EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE JUSTIFICAR O JULGAMENTO LIMINAR DA DEMANDA (ART. 332, II C/C ART. 489, §1º, V, AMBOS DO CPC/15). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE. SENTENÇA ANULADA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE PROCEDA AO REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS
. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, 2018.01855323-47, 189.681, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-10).

(grifos nossos).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. DIREITO DE NOMEAÇÃO E POSSE DE CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE TEMPORÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA COMPROVAR O ALEGADO. CABIMENTO EM SEDE DE AÇÃO ORDINÁRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAPAZ DE JUSTIFICAR O JULGAMENTO LIMINAR DA DEMANDA (ART. 332, II C/C ART. 489, §1º, V, AMBOS DO CPC/15). ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR SUSCITADA PELA RECORRENTE. SENTENÇA ANULADA E RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA QUE PROCEDA AO REGULAR PROCESSAMENTO DOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2018.01855080-97, 189.680, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-02, Publicado em 2018-05-10).

Em consonância com esse entendimento, colaciono alguns julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 332 DO CPC. TESE FIRMADA PELO STF EM RECURSO COM REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA À EXCEÇÃO DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO ANULADA. 1.
In casu, o magistrado de base proferiu a sentença nos moldes do art. 332 do CPC, entendendo que o caso em exame encontraria óbice na tese firmada pela Corte Suprema. 2. Na petição inicial, o autor alega que as questões de raciocínio lógico do concurso prestado para Soldado da Polícia Militar (Edital SAEB 001/2012), estariam em desconformidade com o conteúdo programático previsto na norma editalícia do certame. 3. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853, com repercussão geral reconhecida, firmou a tese de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a eles atribuídas, salvo a hipótese excepcional de aferição da compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital, exceção que se amolda ao caso dos autos.
4
. Não bastasse, o art. 332 do CPC restringe expressamente a sua utilização para as causas que dispensam a fase instrutória, o que não se vislumbra no feito sub examine.
(Classe: Apelação,Número do Processo: 0519227-08.2017.8.05.0001, Relator (a): José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Publicado em: 07/11/2017 ) (TJ-BA - APL: 05192270820178050001, Relator: José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2017).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. JULGAMENTO LIMINAR DE MÉRITO. ART. 332 DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA PARA AVALIAR O GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1. Trata-se de Apelação Cível, adversando sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível desta Comarca, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT, que julgou LIMINARMENTE IMPROCEDENTE o pleito autoral com esteio no art. 332, I e II do CPC. 2. Frise-se, por oportuno, que art. art. 332 do CPC prevê a possibilidade do Juízo de primeiro grau julgar liminarmente improcedente o pedido autoral, nas ações em que seja dispensada a fase instrutória, nos casos ali elencados. 3. No caso sub judice, restou patente que a matéria em liça não é exclusivamente de direito, posto que os documentos acostados aos fólios pelo autor, ora apelante, não são suficientes para aferir o seu grau de invalidez, sendo imprescindível a realização de perícia médica para a fixação do valor indenizatório do seguro obrigatório DPVAT, uma vez que a lei estabelece faixas de indenização distintas a depender do resultado danoso em decorrência do acidente. 4
. Destarte, a nulidade da sentença guerreada é medida que se impõe, por não atender a todos os requisitos para o indeferimento liminar do pleito autoral, nos termos do art. 332 do CPC, posto que a matéria controvertida não é unicamente de Direito, em face da imperiosa necessidade de realização de perícia médica para aquilatar o grau de invalidez do promovente. 5. Recurso de Apelação conhecido e provido. Sentença anulada.
ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, na conformidade da ata de julgamento, por deliberação unânime, em conhecer e dar provimento à apelação, anulando a sentença de piso, nos termos do voto da Relator Fortaleza, 13 de dezembro de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - APL: 01477969620138060001 CE 0147796-96.2013.8.06.0001, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2017).

Apelação Cível. Embargos à execução. Instrumento particular de confissão de dívida. Sentença de improcedência pelo artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil. Inconformismo dos embargantes.
Improcedência liminar do pedido. Reprodução da mens legis do artigo 285-A do Estatuto Processual de 1973. Não preenchimento dos requisitos autorizadores do julgamento liminar do mérito com base no dispositivo vigente. Matéria que não é exclusivamente de direito, sendo necessária a fase instrutória
. Ausência de enfrentamento integral das questões ventiladas na inicial dos embargos à execução. Necessidade de alinhamento com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Sentença anulada
. Recurso prejudicado. (TJ-SP 10185445420168260003 SP 1018544-54.2016.8.26.0003, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 14/09/2017, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/09/2017).

Embora a matéria tenha sido submetida à repercussão geral no Tema 784 do STF, a tese firmada não afasta automaticamente todas as demandas de candidatos aprovados em cadastro de reserva. Pelo contrário, o próprio precedente reconhece exceções quando demonstrada preterição arbitrária e imotivada.

Diante do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO,
nos termos da fundamentação.

P.R.I.

Belém (PA),

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 05/08/2025